Tribunal: TJSP
Processo: 2155474-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA PERMANENTE DE ATIVOS FINANCEIROS – DESCABIMENTO – Incabível a determinação de indisponibilidade de ativos futuros a serem depositados em contas bancárias dos devedores, porque além de se tratar de providência demasiadamente gravosa, mostra-se contraproducente, porque acaba levando à inutilização de contas

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA PERMANENTE DE ATIVOS FINANCEIROS – DESCABIMENTO – Incabível a determinação de indisponibilidade de ativos futuros a serem depositados em contas bancárias dos devedores, porque além de se tratar de providência demasiadamente gravosa, mostra-se contraproducente, porque acaba levando à inutilização de contas bancárias pelos devedores, de modo que a penhora de dinheiro deve atender às solicitações de bloqueio via Sisbajud, respeitado o intervalo razoável entre um requerimento e outro – Decisão mantida. Recurso desprovido.